Tribunal: STF
Processo: HC 200742
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.795.566/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 5 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da sentença condenatória (Doc. 4, fls. 54-55): 
    De acordo com a inicial, Cícero de Oliveira Santos teria sido surpreendido nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, no dia 28.11.2019, momentos antes de embarcar no voo SA223, da empresa aérea South African Airways, com destino final a Maputo/Moçambique, perfazendo escala em Johannesburg/África, transportando, com vontade livre e consciente, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo próprio ou de terceiros, 9.591g (nove mil, quinhentos e noventa e um gramas) de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar. 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que lhe deu parcial provimento, para reduzir a pena-base e, mantida sua condenação pela prática do crime do art. 33 caput, c/c art. 40, I da Lei 11.343/06, fixar sua pena definitivamente em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme ementa: 
    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343 /2006 AFASTADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 
    1. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo em substância. A autoria e o dolo restaram claramente demonstrados nos autos. O acusado foi preso em flagrante, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, porquanto intentava embarcar ao exterior, transportando mais de nove quilogramas de cocaína. 
    2. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente. 
    3. A confissão do acusado autoriza o reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, 'd', do Código Penal, ainda que o réu tenha se retratado em juízo. Mantido o patamar de um sexto. 
    4. Mantida a aplicação da causa de aumento decorrente da transnacionalidade, no percentual mínimo, pois presente apenas uma das causas de aumento do art. 40 da Lei n.º 11.343 /06. 
    5. Fixado o regime inicial semiaberto. 
    6. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque a pena definitiva supera quatro anos de reclusão e, portanto, não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal. 
    7. Necessária a prisão preventiva para garantir a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal. Condenado que possui histórico de viagens internacionais sem correspondência financeira e que admitiu o tráfico em situações anteriores. Sendo assim, há o risco concreto de reiteração delitiva. Além disso, a gravidade concreta do delito (mais de nove quilogramas de cocaína), também reforça a necessidade da manutenção da prisão. 
    8. Apelação do réu a que se dá parcial provimento. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente. Na sequência, a defesa interpôs Agravo Regimental, não provido pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ deve ser mantida quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 
    2. Agravo regimental desprovido 
    Nesta ação, a defesa alega que o paciente preenche os requisitos para aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Enfatiza que o réu comprova que não se dedica a atividades criminosas quando inexistem nos autos certidão de seu envolvimento anterior com a criminalidade. Ou seja, não só por ser primário, mas, também, pela inexistência de inquérito ou processo anterior em trâmite. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para reconhecer o direito do paciente à redução de pena na fração de 1/2, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343, de 2006. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente